Tribunal: TJES
Processo: 5021493-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5021493-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO:
CHRISTIANE GOMES CAIADO E SILVA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a montadora disponibilize veículo reserva à consumidora, sob pena de multa. 2. A autora adquiriu veículo novo que apresentou sucessivas panes elétricas e mecânicas com poucos meses de uso, permanecendo imobilizado em oficina autorizada por período superior ao prazo legal de 30 dias, o que motivou o pedido de carro reserva e a recusa em retirar o bem por perda de confiança na segurança do produto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro reserva, especificamente quanto: (i) à verossimilhança da alegação de vício não sanado no prazo legal; (ii) ao perigo de dano decorrente da privação de uso do bem; e (iii) à razoabilidade do valor das astreintes e do prazo para cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecedor possui o prazo máximo de 30 dias para sanar vícios do produto, conforme dispõe o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A reincidência de defeitos graves em veículo zero quilômetro e a permanência do bem em assistência técnica por tempo prolongado autorizam a concessão de carro reserva para mitigar o prejuízo da parte vulnerável. 6. A alegação de conclusão dos reparos não afasta o dever de fornecer o veículo reserva quando demonstrada a quebra da confiança do consumidor na segurança e durabilidade do automóvel adquirido. 7. O valor arbitrado a título de multa coercitiva e o prazo para cumprimento da obrigação revelam-se adequados e proporcionais à capacidade econômica da empresa e à natureza da determinação judicial. 8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º; CPC/2015, arts. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005590-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005182-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jose Augusto Farias de Souza, Primeira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5021493-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO:
CHRISTIANE GOMES CAIADO E SILVA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Inicialmente, registro que o presente julgamento exaure o mérito do agravo de instrumento, esvaziando o objeto do agravo interno (ID 18081729) interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 17766645), impondo-se, por conseguinte, o seu não conhecimento por perda superveniente de interesse recursal.

No mérito, a controvérsia devolvida a este Órgão
Ad quem
cinge-se à verificação da presença dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil que ampararam o deferimento da tutela de urgência em favor da consumidora.

Segundo se depreende dos autos originários, a autora adquiriu um veículo zero quilômetro (
Tiggo 8 Pro Plug In Hybrido
) pelo vultoso valor de R$ 242.500,00, o qual, com poucos meses de uso, passou a apresentar reiterados defeitos sistêmicos (panes elétricas, problemas no módulo CDU, falhas na bateria de tração e emissão de fumaça), demandando sucessivas entradas na oficina autorizada, inclusive com o uso de serviço de guincho.

O microssistema de proteção ao consumidor estabelece, em seu art. 18, § 1º, o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que o fornecedor sane o vício do produto. Extrapolado tal interregno legal sem a devida regularização, faz emergir para o consumidor o direito de exigir alternativas reparatórias. No caso vertente, o histórico de ordens de serviço e o tempo prolongado de imobilização do bem evidenciam a verossimilhança das alegações autorais.

Nesse panorama, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a privação do uso de veículo novo, em razão de falhas não solucionadas no trintídio legal, autoriza a concessão cautelar de carro reserva para mitigar o prejuízo da parte vulnerável. É o que se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS EM VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. ART. 18, § 1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art . 12 do CDC”. [...] (REsp n. 1.955.890/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021 - Informativo 714). 2. No caso dos autos, a Agravante não comprovou de que o veículo está apto para uso, o que vai de encontro ao entendimento da Corte Superior. 3. Independentemente de justificativa pelo fornecedor de bens e serviços, ultrapassado o prazo de trinta dias previsto no artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, nasce para o consumidor a faculdade de optar por uma das alternativas previstas no dispositivo, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 4. Sem esgotar o mérito da demanda, verifica-se a possibilidade de disponibilização de automóvel reserva, pois o veículo adquirido apresenta defeitos de grande monta que geram segurança ao seu uso regular, os quais não foram solvidos no prazo legal. 5. Não há dúvidas que está presente a insegurança causada pelos vícios apresentados no veículo, ainda em garantia, mesmo após os Agravados terem ido à concessionária em quatro oportunidades distintas para obter a assistência técnica, sem a devida contraprestação de que se espera do fornecedor de serviços, dada a recalcitrância dos problemas. 6. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005590-68.2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)"

Noutro viés, a alegação da recorrente de que o veículo "está em posse da Agravada para uso" não subsiste frente aos próprios relatos trazidos na peça recursal, que atestam que, após a reincidência das falhas em setembro de 2024, a consumidora comunicou não ter interesse na retirada do veículo, deixando-o sob a guarda da concessionária.

Tal postura reflete a evidente perda de confiança na segurança do automóvel, justificando plenamente a manutenção do veículo reserva até o deslinde da demanda, independentemente da assertiva unilateral de que os reparos teriam sido concluídos. O entendimento encontra coro nesta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. SUCESSIVAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. PERDA DA CONFIANÇA E SEGURANÇA NO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao narrar os problemas encontrados no veículo, que ensejou sucessivas idas à concessionária para reparo, o autor demonstrou, em consonância com as provas colacionadas, a probabilidade do direito vindicado e a perda da confiança no automóvel adquirido. 2. O fato de, após o ajuizamento, ter a concessionária finalizado os reparos no carro do autor e o disponibilizado para retirada não é capaz de infirmar a decisão recorrida, afinal o fundamento para a concessão da tutela quanto ao fornecimento do carro reserva é a perda da confiança no veículo adquirido. 3. Diante da probabilidade do direito, e considerando que o veículo e a marca já não passam a mesma confiança daquela presente no momento da aquisição, a obrigação de fornecimento de veículo reserva se mostra adequada e condizente até o deslinde da demanda. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005182-77.2023.8.08.0000, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível).

O perigo de dano reverso, por sua vez, milita em desfavor da recorrida, cuja segurança, locomoção e rotina pessoal encontram-se prejudicadas. O alegado risco patrimonial à montadora recorrente não ostenta o condão de suplantar os direitos básicos do consumidor, inserindo-se na álea inerente à exploração de sua atividade econômica.

No que tange aos pedidos subsidiários, o valor arbitrado a título de astreintes (R$ 10.000,00 global) não se afigura exorbitante, encontrando-se em consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade (art. 537, § 1º, do CPC), especialmente considerando a capacidade econômica da agravante e o caráter eminentemente coercitivo da medida.

Por fim, o prazo de 05 (cinco) dias fixado para o cumprimento da obrigação mostra-se razoável e suficiente para que a montadora operacionalize a locação ou disponibilização de um veículo em sua rede autorizada. Da mesma forma, revela-se incabível impor, na via estreita da tutela de urgência, um regulamento judicial pormenorizado sobre as condições de uso, local de devolução e responsabilidade civil por eventuais avarias no veículo reserva, uma vez que os deveres de conservação e a responsabilidade da possuidora já encontram disciplina exaustiva na legislação civil pátria.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada.
Por consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto no ID 18081729.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.